Tribunal: TJBA
Processo: 8078255-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078255-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: CELESTINA ANUNCIACAO DE JESUS

Advogado(s)
:
MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), concedeu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência; (ii) estabelecer se é possível o restabelecimento dos descontos oriundos do contrato impugnado; (iii) determinar se a multa cominatória fixada é adequada e proporcional; (iv) examinar a necessidade de expedição de ofício ao INSS para cumprimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece a presença da probabilidade do direito diante da plausibilidade das alegações de irregularidade na contratação de cartão consignado, cuja compreensão pode ser dificultada ao consumidor, especialmente em relações de consumo envolvendo beneficiário idoso.

4.
Afirma que a controvérsia demanda dilação probatória, sendo inviável, em cognição sumária, atestar a regularidade do contrato.

5.
Identifica o perigo de dano na continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar, apta a comprometer a subsistência da parte autora.

6.
Destaca a reversibilidade da medida, pois a tutela provisória pode ser revogada e eventuais prejuízos ressarcidos, nos termos do art. 302 do CPC.

7.
Entende que a suspensão dos descontos não impede a futura cobrança do crédito, caso reconhecida a validade do contrato.

8.
Considera legítima a fixação de astreintes como meio coercitivo ao cumprimento da decisão, com fundamento no art. 84, §4º, do CDC.

9.
Avalia como razoável e proporcional a multa diária fixada, limitada a teto, afastando alegação de excesso ou enriquecimento ilícito.

10.
Afasta a necessidade de expedição de ofício ao INSS, por ser incumbência da instituição financeira promover a exclusão dos descontos.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento

nº
8078255-44.2025.8.05.0000
, em que é
agravante
,
BANCO BMG S.A.
,

e
agravad
a
,
CELESTINA ANUNCIAÇÃO DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente